Tribunal: TJPA
Processo: 0803991-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803991-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAPHAEL HENRIQUE SANTIAGO DA SILVA

IMPETRANTE: SANDY CRISTINI MIRANDA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

Extrai-se da denúncia que, no dia 15/12/2021, por volta das 05h45, na BR-316, em frente ao “Ceará do Frango”, na cidade de Marituba, o paciente, em comunhão de esforços com um indivíduo até então não identificado, praticaram o crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2ºA, inciso I, do Código Penal Brasileiro, pois, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e uso de arma de fogo, subtraíram uma mochila, que continha, no seu interior, 01 aparelho celular da marca LG, modelo G10, bem como a quantia de R$600,00 (seiscentos reais), e uma carteira porta cédulas da vítima Kleverton Patrick Carvalho da Cruz. Após a consumação da prática criminosa, empreenderam fuga, ocasião em que a vítima emprestou a bicicleta de um amigo e passou a segui-los até uma residência próximo à UPA de Marituba. Em seguida, a vítima retornou até a UPA e acionou os guardas municipais que ali estavam e, então, seguiram até a residência informada e lá encontraram o paciente, que foi reconhecido pela vítima como o indivíduo que lhe apontou a arma e levou seus pertences. Em sede policial, o paciente confessou a autoria do crime e levou os policiais até o local onde estava escondido o celular da vítima, porém disse que não tinha parceiro no roubo.

- O impetrante não colacionou a estes autos eletrônicos a decisão de decretação da prisão preventiva, limitando-se a juntar apenas a de indeferimento do pedido de sua revogação (fls.
19-20 ID nº 8749315 pág. 02-03),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, revelada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, em que o o paciente abordou a vítima em plena via pública, acompanhado de outro envolvido e, medidante uso de arma de fogo, subtraiu seus pertences e empreendeu fuga em seguida até ser preso por guardas municipais.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

-
Quanto à alegação genérica da Recomendação nº 62/CNJ, ressalto o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
RAPHAEL HENRIQUE SANTIAGO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba nos autos do processo judicial eletrônico nº 0803925-61.2021.8.14.0103.

O impetrante aduz que o paciente fora preso em flagrante delito em 15/12/2021, acusado da prática do crime de roubo. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida a revogação dessa custódia, o pleito restou indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319),
destacando a pandemia de covid-19 e a Recomendação nº 62/CNJ.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
:
primário, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito de ajudante de pedreiro, bons antecedentes e família constituída, com mãe que precisa do seu apoio para sustento do lar.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 18-29.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Vânia Lúcia Carvalho da Silveira determinou sua regular distribuição por não verificar matéria afeta ao plantão (fls. 30-31 ID nº 8753874).

Indeferi a liminar
(fls. 32-34 ID nº 8790994).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 42-43 ID nº 8835770).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 46-49 ID nº 9020644).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 15/12/2021, por volta das 05h45, na BR-316, em frente ao “Ceará do Frango”, na cidade de Marituba, o paciente, em comunhão de esforços com um indivíduo até então não identificado, praticaram o crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2ºA, inciso I, do Código Penal Brasileiro, pois, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e uso de arma de fogo, subtraíram uma mochila, que continha, no seu interior, 01 aparelho celular da marca LG, modelo G10, bem como a quantia de R$600,00 (seiscentos reais), e uma carteira porta cédulas da vítima Kleverton Patrick Carvalho da Cruz.

Após a consumação da prática criminosa, empreenderam fuga, ocasião em que a vítima emprestou a bicicleta de um amigo e passou a segui-los até uma residência próximo à UPA de Marituba. Em seguida, a vítima retornou até a UPA e acionou os guardas municipais que ali estavam e, então, seguiram até a residência informada e lá encontraram o paciente, que foi reconhecido pela vítima como o indivíduo que lhe apontou a arma e levou seus pertences. Em sede policial, o paciente confessou a autoria do crime e levou os policiais até o local onde estava escondido o celular da vítima, porém disse que não tinha parceiro no roubo.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O impetrante não colacionou a estes autos eletrônicos a decisão de decretação da prisão preventiva, limitando-se a juntar apenas a de indeferimento do pedido de sua revogação
(fls.
19-20 ID nº 8749315 pág. 02-03),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública,
diante da
periculosidade concreta do paciente
, revelada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, em que o o paciente abordou a vítima em plena via pública, acompanhado de outro envolvido e, medidante uso de arma de fogo, subtraiu seus pertences e empreendeu fuga em seguida até ser preso por guardas municipais.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Quanto à alegação genérica da Recomendação nº 62/CNJ, ressalto o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Não destoando, destaco jurisprudência do STF:

EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Processual penal. Roubo qualificado. Prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi dos pacientes. Periculosidade. Necessidade de segregação cautelar suficientemente demonstrada. Precedentes. Recurso não provido. 1. A análise da segregação cautelar dos recorrentes autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para se justificar a privação processual da liberdade dos recorrentes, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (a vítima foi derrubada da bicicleta que conduzia e submetida a ameaça com utilização de simulacro de arma de fogo, enquanto os comparsas aguardavam no veículo para a fuga). 2. Segundo a jurisprudência da Corte, "quando da maneira de execução do delito sobressair a periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública" ( HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Recurso ordinário não provido.

(STF - RHC: 194652 SC 0197189-31.2020.3.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/06/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/04/2022